Tribunal: TJPA
Processo: 0807038-97.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807038-97.2022.8.14.0000

AUTOR: VALDEMIR BARRETO NOGUEIRA

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO - EXEGESE DO ARTIGO 966, INCISO VIII, DO CPC - A RESCISÓRIA NÃO É RECURSO. DAÍ POR QUE NÃO SE PRESTA, MESMO QUE SE CUIDE DE REPARAR EVENTUAL INJUSTIÇA, AO REEXAME PURO E SIMPLES DO QUE JÁ FOI APRECIADO PELA DECISÃO RESCINDENDA COMO SE SE TRATASSE DE UMA NOVA INSTÂNCIA DE REVISÃO –
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos
JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, ajuizada por VALDEMIR BARRETO NOGUEIRA em face do ESTADO DO PARÁ, visando desconstituir Acórdão da 1ª Turma de Direito Público proferido na Apelação Cível nº 0001420-63.2011.8.14.0107.

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇO DE RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CORPORIFICADO NA PORTARIA QUE REFORMOU O MILITAR.
OBJETO DA AÇO. ALTERAÇÃO DA BASE LEGAL QUE SUBSIDIOU A REFORMA DO MILITAR.PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. INVERSO DO ÔNUS. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSO. ART.12 DA LEI 1060/50.

1-
A ação de retificação de ato administrativo foi proposta visando alterar uma das normas que subsidiou o ato de reforma do militar, qual seja, o inciso VI para o inciso IV do art.108 da Lei Estadual nº.5251/85;

2-
A reforma do militar foi corporificada na Portaria n. 1.827/2005 com fulcro nos arts.106, inciso II e
art.108, inciso VI da Lei nº.5.251/85
, combinado com o V. Acórdão nº.16.034/88-TCE, art.96 da Lei 4491/73, com base no V. acórdão nº.16.034/88-TCE, art.48, inciso II da Constituição Estadual, art.1º, inciso IV, alínea “d” do Decreto nº.2940/83, art.20 da Lei nº.4491/73, com nova redação dada pelo art.1º da Lei nº.5231/85;

3-
O art.108, inciso VI da Lei nº.5.251/85 disp
õ
e que a incapacidade definitiva pode sobrevir em consequ
ê
ncia de acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço; Já o
inciso IV da referida norma, a qual o autor pretende substituir no seu ato de reforma diz que:

doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito às condiç
õ
es inerentes ao servi
ç
o

4-
Inafastável, no caso em concreto, a prescrição do fundo de direito já que o ato de reforma que o autor pretende alterar está alicerçado na modificação de um dispositivo legal previsto na Portaria nº. 1.827, a qual foi publicada em 01/09/2005, e
a ação ordinária ajuizada somente em 27/10/2011, ou seja, quando transcorrido o prazo quinquenal previsto no art.1º do Decreto 20.910/32;

5-
Acolhida a prejudicial de prescrição deve ser extinta a ação ordinária nos termos do art.269, IV do CPC/73, ficando prejudicada as demais preliminares, o mérito recursal e teses lançadas nas contrarraz
õ
es;

6-
Reformada a sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo do autor/apelado, o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art.

20, §4º do CPC/73, ficando suspensa a sua exigibilidade, por estar a parte litigando sob o pálio da justiça gratuita (art. 12, Lei nº 1.060/50);

7-
Apelação conhecida e provida para cassar a sentença e julgar extinta a ação ordinária nos termos do art.269, IV do CPC/73.

Aduz o autor que o mencionado Acórdão desconsiderou os termos do Decreto 20.910/32, alegando, sobretudo a existência de 02 (dois) REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS, pois, conforme dispõe o Art. 4º, Parágrafo único do Decreto nº 20.920/32,o requerimento administrativo pendente de resposta é o suficiente para SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL, sendo que este fato não foi considerado, tampouco, apreciado pela Desembargadora Relatora da Apelação.

Sendo assim, requer que a decisão seja rescindida e que ocorra um novo julgamento para apreciar o pedido na ação de retificação c/c pedido de antecipação de tutela, objetivando alterar o VI para o inciso IV do art.108 da Lei 5.251/85, com medida demais cristalina Justiça.

Com a inicial foram juntados diversos documentos.

Em despacho de ID nº 9510276, determinei a citação do réu (Estado do Pará), que apresentou contestação (ID nº 9531022 - Pág. 1/20), pugnando pela improcedência da presente ação.

Assim, por último, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pela improcedência da presente Ação Rescisória (Id. 9735125).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

MÉRITO

Quanto ao objeto da rescisão, ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero que:" Cabe ação rescisória para desconstituir decisão definitiva de mérito transitada em julgado (art. 966, CPC). O que interessa para saber se cabe ou não ação rescisória nessa hipótese é que o ato judicial tenha se pronunciado de maneira definitiva sobre o mérito" (Novo Código de Processo Civil Comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.021).

Portanto, a ação rescisória é meio processual destinado a atacar decisões transitadas em julgado, quando presentes as hipóteses elencadas no artigo 966, do Código de Processo Civil:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
. "(grifei)

Quanto a suposta violação ao
art. 966, inciso VIII do CPC
, é necessário para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença/acórdão seja efeito do erro de fato; que haja entre àquela e este um nexo de causalidade.

Deve a decisão rescindenda preencher os seguintes requisitos: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo.
Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos.

Após essa breve explicação, verifica-se que no juízo de origem o autor Valdemir Barreto Nogueira ajuizou ação ordinária em face do Estado do Pará, no intuito de retificar o ato administrativo que o transferiu para a inatividade do serviço militar ostensivo, ao argumento de que fora enquadrado no inciso VI do art. 108, da Lei Estadual nº 5.251/81, quando o correto seria o art. 108, IV, do mesmo normativo legal (doença relacionada à atividade profissional).

O Juízo de 1° Grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, tendo o ESTADO DO PARÁ apresentado o recurso de Apelação, vindo esta Corte de Justiça, por intermédio da 1ª Turma de Direito Público reformado a sentença, conforme Acórdão nº 20180363435876 (Libra).

Inconformado, a parte autora apresentou embargos de declaração,
com as mesmas alegações
, que foram devidamente contrarrazoados pelo ESTADO DO PARÁ e rejeitados, conforme Acórdão nº 20190234999485 (Libra).

Novamente inconformado com o Acórdão a parte autora interpôs Recurso Especial sustentando as mesmas alegações, que foram contrarazoados pelo Estado do Pará, momento em que a Vice-Presidência negou seguimento.

Insistindo em suas argumentações a parte autora opôs Agravo, que, novamente, foram contrarrazoados pelo ESTADO DO PARÁ e tiveram subida ao Superior Tribunal de Justiça determinada pela Vice-Presidência do E. TJE/PA.

No âmbito do STJ, sob a Relatoria da Ministra Aussete Magalhães–AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1733773 -PA (2020/0184176-9), o E. STJ conheceu do Agravo, para não conhecer do Recurso Especial, decisão essa que fora objeto de Agravo Interno devidamente impugnado pelo ESTADO DO PARÁ concluiu pelo “provimento ao presente Agravo interno, para reconsiderar a decisão agravada de fls. 858/870e e, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do Agravo, para não conhecer do Recurso Especial.”(sic.), não reconsiderada por nova decisão da Ilustre Relatora, decisão essa que transitou livremente em julgado, devidamente certificado e autos baixados ao E. TJE/PA.

Pois bem.

Nota-se que de acordo com a inicial, o autor foi transferido para a inatividade com fulcro no art.108, VI da Lei 5.251/85, consignado no parecer exarado, pela Junta Policial Militar Superior de Saúde, na Sessão Ordinária n".002/2005, datada de 31.01.05.

Destaco que o inciso VI do artigo 108 da Lei Estadual N°.5251 de 31.07.85, que foi citado na manifestação da Junta de Inspeção de Saúde da PM/PA, a qual o autor pretende retificar, foi utilizado como base legal para fundamentar o ato administrativo que lhe reformou na carreira militar, materializado por meio da Portaria n°. 1.827/2005, datada de 01/09/2005, publicada no Diário Oficial em 01/09/2005.

Entretanto, a ação originária foi ajuizada em 27/10/2011. Além disso, o requerimento administrativo pleiteando a retificação do parecer da junta regular de saúde somente foi protocolado em 25/08/2011.

Considerando as datas em destaque, resta caracterizada a prescrição da pretensão, nos termos do art. 1° do Decreto n° 20.910/32, cujo prazo fatal era dia 01/09/2010. Além disso, não existiu nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional.

A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, nos casos em que se pretende rever ato de reforma de militar, no intuito de revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Senão vejamos:

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDE A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO QUANTO À PRETENSÃO DE MILITAR DA RESERVA REMUNERADA DE RETIFICAR AS DATAS DE SUAS PROMOÇÕES. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o Militar postula sua promoção, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo. 2. No caso, a data de sua passagem para a reserva remunerada (25.3.2009) tornou-se o termo inicial do prazo para eventuais impugnações, o que conduz à fulminação da pretensão autoral, uma vez que esta demanda somente foi ajuizada em 10.7.2016. Portanto, ocorreu a prescrição. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1335447 RJ 2018/0187743-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Diante de tudo que foi exposto, verifica-se que a presente Ação Rescisória tem como objetivo novo julgamento do perante feito perante esta Corte de Justiça, pois para ser admitida a ação rescisória com fundamento do artigo 966, VIII, do CPC, é necessário que a apuração do equívoco factual (erro de fato) seja realizado com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória, nesse caso, é vedada.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a Ação Rescisória, devendo ser mantida
in totum
o Acórdão rescindendo.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/07/2022